Tribunal: TJPA
Processo: 0011526-96.2010.8.14.0051
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO N. 0011526-96.2010.8.14.0051
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: VALDINEI EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO: DANILO EVANGELISTA PELOSO DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO C-105 (2006) E 125 (2007) PARA O CARGO DE PROFESSOR DE PORTUGUÊS AD-4 PARA O MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA. REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO AINDA NO PRAZO VALIDADE DO ANTERIOR E CONVOCAÇÃO DOS NOVOS APROVADOS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DESTA CORTE EM CASO ANÁLOGO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público contra ato atribuído ao Governador do Estado do Pará, consubstanciado na sua não nomeação após aprovação para professor da rede estadual de ensino e a realização superveniente de novo concurso e convocação de novos aprovados, ainda no prazo de validade do primeiro.
2. Ao nomear 32 (trinta e dois) candidatos aprovados em concurso posterior ao do Impetrante e ainda durante seu prazo de validade, a Administração Pública reconheceu a necessidade de provimento dessas vagas, pelo que a não nomeação do Impetrante para preenchimento da vaga restante no Concurso C-105 configurou-se em violação ao seu direito de precedência em face dos aprovados no Concurso C-125. Precedentes deste TJPA.
3. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e conceder a segurança neste Mandado de Segurança, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
PROCESSO N. 0011526-96.2010.8.14.0051
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: VALDINEI EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO: DANILO EVANGELISTA PELOSO DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Valdinei Evangelista da Silva contra ato atribuído ao Governador do Estado do Pará, consubstanciado na sua não nomeação após aprovação no concurso público para professor da rede estadual de ensino e superveniente realização de novo concurso e convocação de novos aprovados, ainda no prazo de validade do primeiro, o que configuraria sua preterição.

Em sua petição inicial, o Impetrante afirma ter sido aprovado em 7º lugar no Concurso Público C-105, no cargo de professor de Português (AD-4) para o Município de Curuá, no polo de Óbidos.

Relata que, apesar de apenas ter sido ofertada apenas uma vaga para aquele cargo no edital acima mencionado, foram nomeados os candidatos aprovados até a 6ª (sexta) colocação, imediatamente anterior àquela obtida pelo Impetrante.

Noticia, ainda, que o prazo de validade do certame no qual fora aprovado foi prorrogado por dois anos a contar de 02/11/2008, nos termos da Portaria n. 1.102, de 20
de outubro de 2008 (fls. 48).

Ocorre que, ainda no prazo de validade daquele concurso, em 09/11/2007, a Administração Pública realizou novo certame (Concurso Público C-125), também para provimento de cargos no magistério estadual, incluindo a disciplina e o Município para o qual o Impetrante fora aprovado no concurso anterior.

Sustenta a violação de seu direito líquido e certo à nomeação em razão da sua preterição, pois, apesar de ter sido aprovado fora do número de vagar inicialmente previstos no edital, a Administração Pública reconheceu a existência de novas vagas ao publica, ainda no prazo de validade do seu concurso, novo edital ofertando a vaga para a qual fora aprovado (fls. 04-09).

Inicialmente distribuído ao Juízo de primeiro grau, o presente feito foi remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça em 28/03/2011 e distribuído à Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles (fls. 122v).

Em 1º/04/2011, a então Relatora reservou-se para apreciar a liminar após as informações da Autoridade Impetrada (fls. 123).

Em suas informações, o Governador do Estado do Pará sustentou que o Impetrante teria apenas mera expectativa de direito à nomeação, o que inviabilizaria a sua pretensão neste mandado de segurança (fls. 133).

Requereu o indeferimento da liminar e o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 598.099 (fls. 140).

No mérito, pediu a denegação da segurança.

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário (fls.141).

Em 30/05/2011, a então Relatora indeferiu a liminar requerida (fls. 145).

Em seu parecer, o representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança (fls. 150-184).

Em despacho de 13/04/2012, a então Relatora determinou a intimação do Estado do Pará para que indicasse os concursados nomeados em virtude do Concurso Público C-125 para os cargos de professor de português AD-4, lotação Óbidos - Município de Curuá, bem como seus domicílios para fins de citação (fls. 186).

Em resposta, o Estado do Pará requereu a dilação do prazo de 15 (quinze) dias assinalado (fls. 191) e, em 09/02/2012, requereu a juntada dos documentos de fls. 194-370.

Em 04/07/2017, em razão do lapso temporal existente, determinei a intimação pessoal do Impetrante para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito (fls. 394).

Em 06/11/2017, julguei extinto o presente mandado de segurança por ausência de
manifestação do Impetrante quanto ao seu interesse processual (fls. 407-408).

Contudo, após a oposição de embargos de declaração pelo Impetrante (fls. 411-413), dei provimento àquele recurso para determinar o prosseguimento do feito (fls. 426-428).

Em 16/09/2019, determinei a intimação do Estado do Pará para que informasse, no prazo de 5 (cinco) dias quantos e quais candidatos aprovados no concurso C-125 para a URE-Óbidos foram especificamente nomeados e lotados em Curuá, Município para o qual o Impetrante prestou e foi aprovado no concurso C-105 (fls. 439).

Em petição de 10/02/2020, o Estado do Pará requereu prorrogação do referido prazo alegando dificuldades burocráticas (fls. 448-449).

Em 12/12/2020, indeferi o requerimento do Estado do Pará, haja vista ter passado mais de um ano sem que as informações complementares fossem prestadas e determinei a inclusão deste feito em pauta.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra a não nomeação do Impetrante no cargo de professor de português, no polo de Óbidos, Município de Curuá, após sua aprovação em 7º (sétimo) lugar no Concurso Público C-105 da Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Conforme consta dos autos, o edital do referido certame apresentava 1 (uma) vaga para o referido cargo (fls. 40), mas foram nomeados, dentro do prazo de validade do concurso, todos os 6 (seis) candidatos classificados na frente do Impetrante, como se lê no Decreto de 24 de julho de 2009 às fls. 51.

Ademais, o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar de 02/11/2008, portanto até 02/11/2010, como consta da Portaria n. 1.102, de 20 de outubro de 2008, às fls. 48.

Contudo, antes de esgotado o prazo de validade do Concurso Público C-105 (prorrogado até 02/11/2010), a Administração Pública fez publicar novo Edital para realização do Concurso Público C-125, ofertando 27 vagas para o cargo de professor de português na URE 07 - Óbidos, a qual inclui os Municípios de Curuá, Faro, Juriti, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa.

Há de se ressaltar que no primeiro parágrafo do Edital n. 01/2007, que regulamentou o Concurso C-125, consta que a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) torna pública a realização de Concurso para provimento de 9.496 cargos do Grupo Magistério na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), cargos esses não providos no Concurso Público C-105/2006 (grifos nossos).

Apesar de ter previsto 27 (vinte e sete vagas) para o cargo de professor de português na URE 7, Óbidos, que inclui o Município de Curuá, a Administração Pública nomeou 42 (quarenta e dois) candidatos aprovados naquele certame, dos quais, 32 (trinta e dois) foram nomeados ainda no prazo de validade do Concurso C-105 anterior, no qual o Impetrante já havia sido aprovado desde 30/10/2006, como consta da lista apresentada pelo Estado do Pará às fls. 198 e dos Decretos de nomeação de fls. 210, 217 e 229.

Note-se que, em suas informações, a própria Autoridade Impetrada simplesmente alegou a ausência de direito líquido e certo do Impetrante ao argumento de que ele teria apenas mera expectativa de direito e constatou a matéria estava à época submetida ao rito da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n. 598.099 (fls. 140).

Ocorre que, naquele julgado, o Supremo Tribunal Federal debruçou-se apenas sobre os casos em que o candidato fora aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital, assegurando-lhe o direito subjetivo à nomeação, conforme se lê na ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Recurso Extraordinário n. 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011).

Na espécie, o Impetrante não foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital do Concurso C-105 ao qual se submeteu, mas fundamenta seu pretenso direito líquido e certo na sua preterição em razão da publicação de novo Edital do Concurso Público C-125 ofertando vagas para o mesmo cargo e no qual foram nomeados 32 (trinta e dois) candidatos ainda no prazo de validade do certame C-105.

O Supremo Tribunal Federal também se debruçou sobre tal questão jurídica ao julgar o Recurso Extraordinário n. 837.311, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, no qual foi assentada a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (Tema 784).

Ao julgado paradigma foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como Administrador Positivo, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tenho que o presente caso se amolda exatamente à situação de preterição descrita no item 3 do Tema 784 da Repercussão Geral, em que há o reconhecimento do direito à nomeação quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Ora, na espécie não houve apenas a publicação de novo edital de concurso e a abertura de vagas para o mesmo cargo em que o Impetrante já havia sido aprovado, mas houve a efetiva e comprovada nomeação do total de 42 (quarenta e dois) candidatos, dos quais 32 (trinta e dois) foram nomeados durante o prazo de validade do concurso no qual o Impetrante foi aprovado, para o mesmo cargo, sem que ele tivesse sido chamado.

Na mesma linha é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que, em casos análogos, manteve a liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau para garantir a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas no Concurso C-105, haja vista a nomeação de candidatos aprovados no Concurso C-125 e também já concedeu a segurança, garantindo o direito de nomeação do Impetrante, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO C-105 (2006) E 125 (2007) - CARGO DE PROFESSOR AD-4 PARA A CIDADE DE BREVES/PA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO, REJEITADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (Agravo de Instrumento n. 0000277-80.2008.814.0010, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJ 05/06/2006).

E, ainda:

EMENTA: Mandado de Segurança. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE DECADENCIA. REJEITADO. PUBLICADO O EDITAL DO CONCURSO C-125 DURANTE A VIGENCIA DO CONCURSO C-105. VIOLAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. DIREITO DE PREFERENCIA EM RELÃÇÃO AOS NOMEADOS NO CONCURSO SUBSEQUENTE. EXISTENCIA E NECESSIDADE DE PROVIMENTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, À UNANIMIDADE. In casu, verificasse que no momento em que a Impetrada abriu nova vaga durante a validade do Concurso C- 105, ela reconheceu sua existência e necessidade de provimento, tanto que realizou uma primeira convocação para os candidatos daquele certame e principalmente devido ter aberto novo concurso para o mesmo cargo, logo a não nomeação da Impetrante para preenchimento da vaga restante no Concurso C-105, implica em violação ao direito de precedência em face dos aprovados no Concurso C-125 (Mandado de Segurança n. 0000252-63.2010.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJ 15/02/2011).

Assim, ao nomear 32 (trinta e dois) candidatos aprovados em concurso posterior ao do Impetrante e ainda durante seu prazo de validade, a Administração Pública reconheceu a necessidade de provimento dessas vagas, pelo que a não nomeação do Impetrante para preenchimento da vaga restante no Concurso C-105 configurou-se em violação ao seu direito de precedência em face dos aprovados no Concurso C-125.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e dos precedentes colacionados, voto no sentido de conceder a segurança pleiteada e determinar a imediata nomeação do Impetrante no cargo em que foi aprovado.

É o voto.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora